Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-91.2020.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-91.2020.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: CLARICE PEREIRA LOPES GOMES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público comissionado. Direito a verbas remuneratórias. Ausência de comprovação de pagamento pelo Município.

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do pagamento das verbas remuneratórias pelo Município apelante, como alegado no recurso, ou se a sentença deve ser mantida por ausência de prova do adimplemento.

Servidor ocupante de cargo em comissão possui direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, por serem garantias previstas no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, estendidas aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Carta Magna.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias é do ente público, que detém a guarda dos documentos funcionais e deve demonstrar o efetivo adimplemento mediante apresentação de comprovantes de pagamento, recibos ou outros documentos hábeis.

A simples alegação de pagamento, sem a juntada de documentos que comprovem o efetivo adimplemento, não é suficiente para afastar o direito do servidor ao recebimento das verbas devidas.

No caso concreto, o Município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do décimo terceiro salário de 2017, décimo terceiro proporcional de 2018 e férias acrescidas do terço constitucional, limitando-se a afirmar que houve pagamento, sem apresentar documentação idônea que comprovasse o fato extintivo do direito da autora.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000091-91.2020.8.05.0048; Recorrente: Município de Gavião Recorrido: Clarice Pereira Lopes Gomes: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .